Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701270-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS RECORRIDO: ZENAIDE TERRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE AUXÍLIO-DOENÇA. VULNERABILIDADE SOCIAL. RISCO DE PREJUÍZO AO SUSTENTO DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos originários no 0706921-09.2021.8.07.0007. Postula a agravante a reforma da decisão que indeferiu a penhora de 15% (quinze por cento) da verba auferida pela agravada a título de auxílio-doença. Sustenta que a executada, conforme informação prestada pelo INSS, aufere mensalmente o valor de R$ 2.908,44, que estaria acima da média de ganhos dos trabalhadores brasileiros. Conclui que a penhora de 15% (quinze por cento) do referido salário não prejudicaria a subsistência da agravada. 2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões. 3. Em que pese tratar-se a execução de verba de caráter alimentar, restou demonstrado nos autos de origem a carência financeira e vulnerabilidade social da agravada, eis que possui atualmente como único rendimento benefício previdenciário de auxílio-doença, verba impenhorável, o que encontra óbice no art. 833, IV, do CPC. 4. O deferimento da constrição na forma solicitada pode comprometer o mínimo existencial da agravada, o que viola o princípio da dignidade humana. Deve prevalecer, portanto, a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, ganhos do trabalhado autônomo e quantias recebidas por liberalidade de terceiros que são destinadas ao sustento do devedor, nos termos do que dispõe o artigo 833, IV, do CPC. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão agravada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT, que dispõe que "No âmbito dos Juizados Especiais do DF não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento.” 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95." "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. 2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem contrarrazões. 3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 62206080 padece de contradição, visto supostamente não ter considerado o elevado recebimento da agravada junto ao INSS, que afirma ser superior à maioria dos brasileiros (R$ 2.908,44), para fundamentar o indeferimento da penhora. Aduz ainda que o Acórdão não considerou a documentação acostada aos autos de origem, que provaria o elevado nível de rendimento da embargada. 4. Sem razão o embargante. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo contradições/omissões entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão. As razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza contradição/omissão. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 5. À luz do disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil e, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como a supressão de instância, revela-se inadmissível a inovação em sede recursal, vedando-se, nesse caso, a apreciação das questões relativas ao suposto imóvel de propriedade da embargada, visto não terem sido suscitadas oportunamente na inicial do Agravo de Instrumento. Outrossim, sabe-se que para não configurar inovação recursal é necessário que a questão levantada seja de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, não sendo o caso dos autos. 6. Dessa forma, as irresignações apresentadas refletem apenas o inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão. 7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante. 8. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 62206080. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95." É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal